Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. DESPRORPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com relação à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto.
2. Sobre os honorários periciais, não existe, em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser demonstrado o não atendimento destes princípios.
3. Ademais, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial.
4. Deixa a agravante de lograr êxito em demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante quando alega desproporcionalidade somente com base na possível baixa complexidade, se limitando a aclamar a ausência de observância de parâmetros para o arbitramento sem qualquer comprovação.
5. Agravo conhecido e não provido.